Tribunal: CARF
Processo: 13609.001195/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001195/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.328 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DANILO COSTA SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito vinculante em
relação ao julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com os profissionais Luciene Barbosa Câmara no valor de R$ 3.000,00, Tatiane Martins de
Aquino no valor de R$ 3.000,00 e Renato Vicente Silva Pereira no valor de R$ 3.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001195/2008-73
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001195/2008-73

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-38.935 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 50 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 5/11 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 13.914,72. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2006 (fls. 32/35), quando,
por falta de atendimento à intimação para a comprovação de valores declarados, foram
consideradas indevidas as deduções a título de dependente (R$ 2.808,00), de despesas
médicas (R$ 21.027,34) e despesas com instrução (R$ 1.129,65).
O notificado apresentou a impugnação de fl. 2, onde aduziu:
“Que deixou (alegação do auditor fiscal matrícula 00015678) de atender a intimação
que deu origem a presente notificação pelo fato simplesmente de não querer apresentar
ou não ter a documentação ali exigida, mas sim por não ter recebido a intimação, fato
que pode ter ocorrido por extravio ou por outra anormalidade qualquer, não por minha
omissão.
Que nesta data está juntando a presente impugnação os documentos necessários,
relativos às deduções feitas na declaração 2006/2005, objetos da notificação, tais
como:
38 cópias de recibos de despesas médicas comprovadas, total R$ 21.027,34
02 cópias certidão de dependentes R$ 2.808,00
01 recibo despesas com instrução R$ 1.129,65
Soma R$ 24.964,29”
Para amparo de suas alegações, o impugnante anexou os documentos de fls. 12/31.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
De início, é importante salientar que o interessado não recebeu, por via postal, o Termo
de Intimação Fiscal n. 2006/606204274251013, às fls. 46/47, emitido em 18/02/2008,
havendo, posteriormente, sua intimação por edital. Ocorre que em sua DAA/2007,
apresentada em 04/04/2007, o contribuinte alterou seu domicílio tributário para a cidade
de Silveirânia/MG, embora, ao que tudo indica, não tenha se mudado do município de
Sete Lagoas/MG. Em assim sendo, deu-se a regular intimação, porquanto a Fiscalização
trabalhou com os dados então constantes dos sistemas da Receita Federal (fl. 49), os
quais foram fornecidos pelo próprio contribuinte.
Saliente-se, por outro lado, que o fato de deixar de apresentar os comprovantes
requeridos pela autoridade revisora não se constitui em obstáculo para que na fase
impugnatória se proceda ao exame dos documentos oferecidos.
Dedução de Dependente
As certidões de nascimento de Marina Alves Simões (16/04/2003), à fl. 29, e de Pedro
Simões Alves (20/01/2005), à fl. 30, comprovam que ambos são filhos do contribuinte
e, dessa forma, já que não se verificam outros óbices, é de se admitir a dedução
pleiteada com assento no art. 77, § 1o, III, do RIR/1999. Em assim sendo, ratifica-se o
valor declarado pelo interessado para a rubrica em comento: R$ 2.808,00.
Dedução de Despesas com Educação
À fl. 31, encontra-se o demonstrativo dos pagamentos realizados pelo interessado à
Educação Infantil e Ensino Fundamental de Sete Lagoas S/C Ltda, CNPJ
05.392.395/0001-39, na monta de R$ 1.129,65, no decorrer do ano-calendário 2005. Há
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001195/2008-73

que se acolher essa importância como dedutível, uma vez que a indigitada despesa
amolda-se à previsão delineada no art. 81 do RIR/1999.
Dedução de Despesas Médicas
Há que se examinar a matéria à luz do art. 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)”
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844,
de 1943, art. 11, § 4o)”.
Tem-se, ainda, que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina
o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Em assim sendo, a análise dos elementos oferecidos permite inferir que:
1 – Os recibos emitidos por Luciene Barbosa Câmara, às fls. 12 a 19, na monta de R$
5.000,00, não se prestam para a comprovação da dedução em tela, pois: em sua
totalidade, deixaram de apresentar o endereço da emitente; parte correspondente a R$
2.000,00 (oito recibos de R$ 250,00 cada) apontou como suposta paciente de tratamento
odontológico, Cíntia Maria A. Simões, cônjuge do notificado, mas que não consta como
dependente na DAA/2006; e os demais recibos, equivalentes a R$ 3.000,00 (oito recibos
de R$ 375,00), sequer indicam o paciente do tratamento. Em assim sendo, nota-se o
descumprimento ao art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999.
2 – Os recibos emitidos por Tatiane Martins de Aquino, às fls. 20/21, que somam R$
3.000,00, também se ressentem da falta de endereço da emitente e do suposto paciente
de tratamento fisioterápico, não sendo atendidos os mesmos dispositivos citados no
numeral anterior.
3 – Os recibos emitidos por Cynthia Freire Reis Brasileiro, às fls. 22/23, na monta de
R$ 3.850,00, são omissos quanto à indicação de quem efetuou os supostos pagamentos,
sendo que a maior parte (R$ 3.050,00) descreve, de forma genérica, “tratamento
odontológico dos seus filhos”; e um (R$ 800,00), “tratamento odontológico”, sem
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001195/2008-73

indicar paciente dos serviços. Os vícios discriminados revelam desatenção ao art. 80, §
1o, II, do RIR/1999.
4 – Os recibos emitidos por Renato Vicente Silva Pereira, às fls. 24/26, no total de R$
5.000,00, não permitem qualquer visualização acerca de inscrição em conselho de
classe, o que se faz necessário em razão da obrigatoriedade de habilitação e do
pertinente registro para exercício da profissão; ademais, parcela dos documentos indica
“tratamento odontológico” destinado ao cônjuge do contribuinte (R$ 2.000,00), o qual,
repise-se, não é seu dependente, e a parte restante (R$ 3.000,00) não faz menção a
qualquer paciente. As falhas em questão vão de encontro ao expresso no art. 80, “caput”
e § 1o, II, do RIR/1999.
5 – Na mesma toada, não há como acolher o valor pago à Unimed, de R$ 3.897,34,
expresso no demonstrativo de fl. 27, porquanto não há como inferir os beneficiários do
plano de saúde, em prejuízo ao que dispõe o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999.
6 – A nota fiscal de fl. 28, emitida por Carpe-Cardiologia Pediátrica e Fetal Ltda, de R$
280,00, indica como o responsável pelo pagamento o cônjuge do contribuinte, ao
arrepio do que prevê o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999.
Destarte, há que se manter a glosa levada a efeito pela autoridade revisora, no valor de
R$ 21.027,34.
Registre-se que, de acordo com os arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei
no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que
se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentam,
os pontos de discordância, as razões e provas documentais que possuir, sendo precluso
que isso se dê posteriormente, salvo as exceções previstas, o que não se observa no caso
em exame.
Conclusão
Em face do todo exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, para
eximir o interessado da fração do imposto suplementar equivalente a R$ 1.082,85 .

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2012, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas, e invocando a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas médicas glosadas pelo Fisco, uma vez que as deduções de dependentes e de
despesas com instrução foram restabelecidas na primeira instância julgadora.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001195/2008-73

Prescrição intercorrente no processo administrativo - não aplicável
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito
vinculante em relação a este julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.

Dedução de Despesas Médicas (R$ 21.027,34)

Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos de despesas médicas
a seguir descritas são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Recibos emitidos por Luciene Barbosa Câmara (R$ 5.000,00)
Os oito recibos no valor de R$ 250,00 cada, totalizando R$ 2.000,00, referentes a
tratamento na esposa do recorrente, não declarada em DAA como sua dependente, de fato não se
prestam ao fim pretendido. Só podem ser deduzidas despesas médicas relativas ao declarante
titular e a seus dependentes informados na declaração.
Quanto aos demais recibos emitidos pela profissional, no total de R$ 3.000,00, as
razões da manutenção das glosas na DRJ não devem prosperar.
É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

É cediço também que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no
sentido de que a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é
suficiente para invalidar o documento.
Assim sendo devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com a
profissional Luciene Barbosa Câmara no valor de R$ 3.000,00.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001195/2008-73

Recibos emitidos por Tatiane Martins de Aquino (R$ 3.000,00)
As glosas foram mantidas na DRJ em razão da falta de identificação do paciente e
do endereço da fisioterapeuta.
Pelas razões já aqui expostas no item anterior deste voto, as deduções devem ser
restabelecidas, no total de R$ 3.000,00.

Recibos emitidos por Cynthia Freire Reis Brasileiro (R$ 3.850,00)
Os recibos apresentados de fato não podem ser acatados para os fins pleiteados
por não indicarem a pessoa que arcou com os pagamentos.
Assim, devem ser mantidas, em sua totalidade, as glosas das deduções das
alegadas despesas com a profissional Cynthia Freire Reis Brasileiro.

Recibos emitidos por Renato Vicente Silva Pereira (R$ 5.000,00)
Com relação aos recibos apresentados, a falta da informação do número de
registro no conselho de classe, item imprescindível para a verificação da regularidade do
exercício profissional, foi suprida em sede de recurso voluntário com a juntada do documento de
fl. 71 (carteira do CRO). A parcela dos recibos referente a tratamento do cônjuge não declarado
em DAA (R$ 2.000,00) não pode ser acatada, e os demais recibos, no total de R$ 3.000,00, sem
indicação expressa do paciente, são hábeis a comprovar o pagamento pelas razões aqui já
expostas.
Assim sendo devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com o
dentista Renato Vicente Silva Pereira, no valor de R$ 3.000,00.

Despesas com plano de saúde Unimed (R$ 3.897,34)
Como não é possível identificar os beneficiários do plano, as despesas de fato não
podem ser deduzidas. Isso porque é possível ao titular do plano de saúde incluir no contrato
beneficiários dos serviços que não sejam necessariamente dependentes para fins tributários.
Assim, devem ser mantidas, em sua totalidade, as glosas das deduções das
despesas com a Unimed BH.

Carpe-Cardiologia Pediátrica e Fetal Ltda (R$ 280,00)
Consta da nota fiscal que o responsável pelo pagamento foi a esposa do
recorrente, não declarada como dependente na DAA.
Pelas razões já anteriormente descritas, devem ser mantidas, em sua totalidade, as
glosas das deduções das despesas com Carpe-Cardiologia Pediátrica e Fetal Ltda.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001195/2008-73

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas com os profissionais Luciene Barbosa Câmara no valor de R$ 3.000,00,
Tatiane Martins de Aquino no valor de R$ 3.000,00 e Renato Vicente Silva Pereira no valor de
R$ 3.000,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original